Tribunal: TJES
Processo: 0003571-80.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003571-80.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA GENEROZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO IMPROVIDO.
1.
O conjunto probatório constante dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003571-80.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO DE OLIVEIRA GENEROZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARCOS ANTONIO MOURA PINHEIRO - ES15527

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

“(...) no dia 09/03/2019, no Bairro Universal, em Viana/ES, os denunciados portavam 01 (um) revólver marca Taurus, calibre .32, nº de série CH70129, com 12 (doze) munições intactas OGIVAL e PONTA OCA, calibre .32, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme autor de apreensão de fls. 08, além de 92,00 (noventa e dois) reais.

Apurou-se dos autos que policiais militares, durante operação no Bairro Universal, nesta Comarca, identificaram um veículo em atitude suspeita, motivo pelo qual foi dada voz de parada. Com efeito, efetuou-se a abordagem dos denunciados constatando-se que Ricardo portava 06 (seis) munições intactas, calibre.32, em seu bolso.

Ademais, os militares realizaram a busca ni interior do veículo e encontraram embaixo do banco traseiro, um revólver Taurus, nº de série CH70129, calibre .32, com 06 (seis) munições intactas, bem como 92,00 (noventa e dois reais) em espécie.

Depreende-se dos autos, ainda, que o denunciado Welhidião confessou que a arma de fogo lhe pertencia (...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 82 do inquérito policial, boletim de ocorrência de fls. 83/86 do inquérito policial e laudo de exame de arma de fogo de fls. 26/30.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que se recorda dos fatos; que estavam em abordagem aleatória de veículos, tipo uma blitz; que quem fez a busca foi seu parceiro; que não conhece o acusado Welhidião; que Welhidião dirigia o veículo; que o outro rapaz estava com munições no bolso; que a arma estava dentro do carro, no banco traseiro; que não se recorda o que os envolvidos disseram a respeito da arma e munições (...).” (depoimento do policial militar William de Oliveira Alvarenga, em juízo).

“(...) que se recorda um pouco da ocorrência; que estavam fazendo uma operação de abordagem a veículos suspeitos e recorda-se de ter abordado um carro que havia dois indivíduos; que encontram uma arma no banco traseiro do carro; que a arma estava municiada e havia munições no bolso de um dos indivíduos; que não se recorda se alguém assumiu a propriedade da arma; que confirma seu depoimento prestado em sede policial (...).” (Depoimento do Policial Militar Cassio Nunes Pimentel, em juízo).

Desse modo, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste a autoria por parte do acusado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)